Tribunal: TJDFT
Processo: 0716236-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0716236-77.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: LAGOA SANTA AGROPASTORIL LTDA D E C I S Ã O Determino o sobrestamento do presente agravo de instrumento, em atendimento à decisão do Ministro Alexandre de Moraes, Relator do Recurso Extraordinário no 1.445.162/DF, cuja repercussão geral restou reconhecida (Tema no 1.290), que determinou a suspensão, em âmbito nacional, de todas as demandas pendentes que versem sobre o critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença, até que sobrevenha o julgamento em definitivo. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de outubro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator